Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DESEMPREGO. CURSO DE TECNÓLOGO. EQUIVALÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. SEGUNDA GRADUAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. LIMITE.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
2. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
3. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
4. O direito do filho de receber alimentos não constitui direito eterno e o alimentando deve estar ciente dessa finitude. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade.
5. Recurso conhecido e provido.